Tribunal: STF
Processo: HC 200795
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Ministro Relator do Pedido de Prisão Preventiva nº 2, que tramita no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 
    Buscam-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo ao argumento de que o paciente encontra-se preso cautelarmente há mais de 3 meses, sem que tenha sido sequer notificado para apresentar resposta à denúncia. 
    Alegam, desse modo, que a ausência de notificação do paciente até o momento ocorre “por culpa exclusiva do Estado, vez que a respectiva carta de ordem, expedida pelo i. Ministro Relator, foi confeccionada com o endereço errado. (…) Ou seja: apesar de se encontrar preso preventivamente, sua citação foi determinada em endereços comercial/residencial”.
    Requerem, ao final, que seja, liminarmente, reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva do paciente em face da existência de excesso de prazo da prisão cautelar.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Ministro Relator do Pedido de Prisão Preventiva nº 2 no Superior Tribunal de Justiça, especialmente sobre o alegado excesso de prazo que macularia a prisão do paciente. Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente